Tribunal: TJMT
Processo: 1025307-50.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025307-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA INES FRANCISCO - CPF: 277.394.651-00 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1025307-50.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1025307-50.2023.8.11.0001

Embargante/Embargada:

Antônia Inês Francisco

Embargante/Embargada:
Energisa S/A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR
–
IRREGULARIDADE CONSTATADA POR LAUDO E FOTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL – SENTENÇA REFORMADA
- PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO ANALISADO - OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ENERGISA CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, no tocante à condenação ao pedido contraposto, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1025307-50.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1025307-50.2023.8.11.0001

Embargante/Embargada:

Antônia Inês Francisco

Embargante/Embargada:
Energisa S/A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Energisa S/A e Antônia Inês Francisco
.

Ação:

de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais com Pedido de Liminar.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 185546749): julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a concessionária de energia ao pagamento de danos morais.

Acórdão
(Id. 191601182):
conheceu do recurso interposto por
Energisa S/A.
e deu-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Embargos de Declaração de Energisa S/A
(Id. 191776710):

embargante alega que existe omissão no acordão visto que deixou de analisar o pedido contraposto.

Embargos de Declaração de Antônia Inês Francisco
(Id. 191979158):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1025307-50.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1025307-50.2023.8.11.0001

Embargante/Embargada:

Antônia Inês Francisco

Embargante/Embargada:
Energisa S/A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Antônia Inês Francisco e Energisa S/A
.

A insurgência apresentada pela embargante
Antônia Inês Francisco
não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Por essas razões, conheço dos embargos de
Antônia Inês Francisco
, pois, tempestivos, porém,
REJEITO-OS
.

Quanto aos embargos opostos pela
Energisa S/A
, com relação à omissão, no tocante a apreciação do pedido contraposto, assiste razão à parte Embargante, de fato nada foi mencionado acerca do referido pedido na decisão que julgou o recurso.

Pretende a Embargante o acolhimento do pedido contraposto, vez que o débito foi reconhecido como legítimo no acórdão.

Observo que foi dado provimento ao recurso interposto para julgar improcedente o pedido inicial, por ter sido reconhecida a legitimidade da fatura eventual de recuperação de consumo discutida nestes autos.

Assim, entendo ser devido o pagamento do valor das faturas eventuais de consumo, no valor de
R$543,60 (quinhentos quarenta e três reais e sessenta centavos), e R$362,73 (trezentos e sessenta e dois reais e setenta e três reais)
, com referência o
mês de janeiro de 2023
, decorrente de irregularidade constatada no medidor.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração de
Energisa S/A
, e
OS ACOLHO
por ter havido omissão em relação ao pedido contraposto, e, em consequência, para sanar a omissão, passando a parte dispositiva de o voto ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
bem como julgo procedente o pedido contraposto, via de consequência, condeno a Recorrida/Reclamante ao pagamento dos valores de
R$543,60 (quinhentos quarenta e três reais e sessenta centavos), e R$362,73 (trezentos e sessenta e dois reais e setenta e três reais)
de referência o
mês de janeiro de 2023
, acrescido de correção monetária a partir do vencimento da fatura e juros de 1% ao mês a contar da data da citação.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024